Tribunal: TJMT
Processo: 1040072-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040072-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA SILVANA DA SILVA - CPF: 393.684.241-87 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1040072-66.2024.8.11.0041

APELANTE: MARIA SILVANA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
DESCONTOS INDEVIDOS SOB AS RUBRICAS DE "MORA CRED PESS" e “PARC CRED”
– EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 485, V, do CPC/15 – COISA JULGADA
–
PLEITO DE
DEVOLUÇÃO VALORES EM DOBRO
– ALEGAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS – DESCABIMENTO
–– PRETENSÃO QUE PODERIA TER SIDO DEDUZIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – ART. 502, 503 E 508 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura-se a coisa julgada quando nova ação reproduz demanda anteriormente sentenciada, com decisão transitada em julgado, verificando-se identidade de partes e mesmo fundamento fático, ainda que o pedido seja diverso.

2. No caso, ainda que formalmente distinto o pedido (devolução em dobro em vez de devolução simples), se a relação jurídica material controvertida é idêntica à já decidida anteriormente, configura-se a matéria sob a eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme artigo 508 do CPC/15.

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que os pedidos que poderiam ter sido formulados na demanda primitiva são alcançados pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

4. A ausência de pedido expresso de devolução em dobro na ação anterior impede o ajuizamento de nova demanda para este fim, sob pena de fragilização da segurança jurídica.

5 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA SILVANA DA SILVA
, contra a sentença proferida na
ação de Repetição de Indébito
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.,
que
acolheu a preliminar de coisa julgada arguida pelo requerido e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Em suma, sustenta a apelante a inexistência de coisa julgada entre a presente ação e a anteriormente julgada sob no 1058523-02.2023.8.11.0001, porquanto: a) há diversidade de pedidos e causas de pedir entre as ações, b) na ação anterior houve apenas o pedido de devolução simples dos valores indevidamente cobrados, enquanto nesta busca a repetição em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, c) que a causa de pedir próxima desta ação é diferente, pois baseia-se na ausência de engano justificável por parte do banco e, d) que o art. 508 do CPC/15 (eficácia preclusiva da coisa julgada) não alcança pedidos não deduzidos, pelo que, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a condenação da parte requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID no 293205853 pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu,
extrai-se que
MARIA SILVANA DA SILVA
ajuizou em 11/10/2023, perante o 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT a
Ação Restituição c/c Indenização De Danos Materiais e Morais no 1058523-02.2023.8.11.0001

em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
, visando a condenação deste à devolução de
“[...]
todos os valores descontados indevidamente total: R$ 43.143,77 reais [...] e, “[...] ainda uma respectiva indenização a título de DANOS MORAIS [...].”
(Sic. ID no 131690409 – ação no
1058523-02.2023.8.11.0001
).

Verifica-se também que a citada ação foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a)

DECLARAR
a inexistência dos débitos discutidos nestes autos;
c) CONDENAR
a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, no valor de R$ 43.143,77 (quarenta e três mil cento e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o desembolso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, também desde o desembolso, conforme a súmula 54 do STJ.

Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido à indenização por dano moral.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Submeto à homologação da MMa. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Mariana Leal da Silva

Juíza Leiga [...].”
(Sic. ID no 147757894 – ação no 1058523-02.2023.8.11.0001)

Constata-se ainda que posteriormente, em 07/09/2024 a autora
MARIA SILVANA DA SILVA
ajuizou perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT a
Ação de Repetição de Indébito no 1040072-66.2024.8.11.0041

em face do
BANCO BRADESCO S.A
, visando
“[...]
A condenação do réu à
devolução em dobro
dos valores cobrados indevidamente, totalizando R$ 43.143,77 [...].”
(Sic. ID no 293205357 - Pág. 8).

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alex Nunes De Figueiredo
, na qual acolheu a preliminar de coisa julgada arguida pelo requerido e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC/15.

Inconformada, recorreu a autora nos termos relatados.

Pois bem.

Dispõe
o artigo 502 do CPC/15 que:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Por sua vez, o art. 508 do mesmo diploma legal complementa que:
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Destarte, cinge-se a questão em verificar se o pedido de devolução em dobro, não expressamente formulado na ação ajuizada anterior (1058523-02.2023.8.11.0001), pode ser objeto de nova demanda ou se encontra-se alcançado pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

No caso, extrai-se que a despeito de o pedido formal da presente ação ser diverso da ação anterior (
devolução em dobro

na presente ação versus
devolução simples
na anterior), constata-se que a relação jurídica de direito material é idêntica, decorrente do mesmo fato ocorrido (a cobrança indevida do valor de R$ 43.143,77) entre as mesmas partes.

Neste particular, sustenta a apelante que a causa de pedir é distinta, pois na presente ação discute-se a ausência de engano justificável por parte do banco. No entanto, de se destacar que tal elemento é apenas um requisito para a configuração do direito à repetição em dobro, e não uma causa de pedir autônoma que permita a propositura de nova demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no entendimento de que a eficácia preclusiva da coisa julgada abrange não apenas as questões efetivamente decididas, mas também aquelas que poderiam ter sido deduzidas na demanda original, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA FORMAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate, apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.

2. Não cabe a rediscussão de tema já decidido no curso do processo, face aos institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada formal.

3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. Precedentes.

4. Não havendo condenação, os honorários serão fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (REsp n. 1.746.072/PR, relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 410/415 e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.505.430/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)

Por sua vez, este Tribunal, não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA (ARTIGOS 507 E 508 DO CPC/15)– NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1 – A sentença de mérito proferida na fase de conhecimento já havia transitado em julgado, razão pela qual descabia a discussão acerca da prescrição alegada, pois encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme preceituam os arts. 507 e 508 do CPC/15.

2 – Transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor da sua tese.

3 – Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “alegações e defesas”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitados, mas não foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido.”

(TJMT - APL: 00066473720148110002 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. IMPERTINÊNCIA. AÇÕES ANTERIORES VERSANDO SOBRE CLÁUSULAS DO MESMO CONTRATO. QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO DEDUZIDAS NA AÇÃO PRETÉRITA. INEXISTÊNCIA DE NOVO CONTEXTO FÁTICO. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DO DEDUTÍVEL. OFENSA À EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 508, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pelo princípio do deduzido e do dedutível é vedado à parte o fracionamento de suas pretensões, mediante a propositura de mais de uma ação para questionamento das questões de fato e de direito decorrentes de um mesmo contrato bancário, quanto estas poderiam ter sido alegadas no feito anterior e não o foram, sob pena de ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, do CPC). 2. Apelação Cível conhecida e não provida.”

(TJ-PR - APL: 00003965020218160056 Cambé 0000396-50.2021.8 .16.0056 (Acórdão), Relator.: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 30/11/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

“Apelação cível. Ação declaratória de cláusula abusiva cumulada com restituição e indenização por danos morais. 1. Pretensão de discussão dos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial. O ideais de segurança jurídica e de pacificação social vedam que a parte autora, com base em idêntica causa de pedir, promova inicialmente uma ação de reparação de danos morais e, após o trânsito em julgado desta, promova uma nova ação judicial abarcando a mesma causa de pedir derivada de contrato discutido na ação anterior.
2. Princípio do Deduzido e Dedutível. Aplicação do pressuposto do deduzido e dedutível, pelo qual decorre a preclusão não só do alegado, mas também daquilo que a parte poderia ter aduzido e deixou de fazê-lo
. 3. Coisa Julgada. Extinção do processo. Todas as questões que não foram, mas poderiam ter sidos levantadas em juízo ficam repelidas pela segurança jurídica amparada pela coisa julgada e sua consequente imutabilidade, devido a sua função social. Verificada a coisa julgada de questão deve o ato sentencial extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Apelação cível conhecida e improvida.”
(TJ-GO 5066696-84.2019 .8.09.0051, Relator.: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS - (DESEMBARGADOR), 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2021)

No caso, afigura-se inconteste que o pedido de repetição em dobro devia ter sido formulado na ação anterior (1058523-02.2023.8.11.0001).

Isto porque, além de já existir o direito potencial quando da propositura da citação ação, imperioso consignar que permitir o fracionamento da demanda para discutir primeiro a
restituição simples
e, posteriormente, a
repetição em dobro
, atentaria contra os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

Neste contexto, aplicável o ensinamento de Liebman, citado por Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, de que
“a coisa julgada cobre o deduzido e o dedutível”
, impedindo que a parte, após o trânsito em julgado, venha a pleitear direitos que poderiam ter sido aventados na ação anterior.

Destarte, comprovado que a pretensão da autora de restituição em dobro se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada material, escorreita a
sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, V, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025